Tribunal: TJDFT
Processo: 0743960-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVENTÁRIO SOLENE. ITCD E TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS. PRÉVIO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO POR BENS DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Indevido conhecer de matérias que não foram prévia e manifestamente apreciadas pelo Juízo a quo, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição.
2. No inventário solene, a partilha de bens somente pode ser julgada com o pagamento do ITCD e dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, nos termos do caput do art. 654 do CPC e do art. 192 do CTN.
3. O julgamento da partilha, quando garantida a dívida tributária com bens do espólio, nos termos do parágrafo único do art. 654 do CPC, exige a concordância da Fazenda Pública.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.